Tribunal: TJES
Processo: 0003407-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003407-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003407-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE ESPECÍFICO, IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003407-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Assim consta na denúncia:

(...) no dia 26 de abril de 2022, por volta das 18:15 horas, na Rua Professora Heloisa Judice de Mattos, n° 11, no bairro Maria Ortiz, neste município, o denunciado Wesley do Nascimento Camilo tinha em depósito 04 (quatro) "pedaços de maconha ", 550 (quinhentos e cinquenta) "pedras de crack", R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) e 01 (uma) balança de precisão utilizada para a pesagem da droga, o que denota serem todas as substâncias destinadas à comercialização e o dinheiro fruto das vendas, conforme auto de apreensão de fls. 02v e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 09v.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima especificadas, o denunciado possuía em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 02 (duas) munições do tipo "Ogival", marca "Luger", calibre .380 ACP e 03 (três) munições do tipo "Ogival", marca "Luger", calibre .38 S&W, consoante auto de apreensão de fis. 02v.

Revelam os autos que, Policiais Militares, durante patrulhamento realizado no bairro Maria Ortiz, neste município, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, tendo levantado suas mãos à cabeça, sem qualquer ordem, assim que notou a presença da guarnição e gritado "não fui eu não, sou apenas um usuário, é ali ó", apontando para um beco na Rua Professora Eloisa Júdice de Mattos.

Diante disso, os agentes da lei se dirigiram ao local indicado, onde avistaram um elemento empreendendo fuga, razão pela qual foi emitida ordem de parada, que foi desobedecida.

Consta dos autos que, durante sua fuga, o indivíduo adentrou uma residência, sendo acompanhado pelos, militares, local em que encontraram 14 (quatorze) "pedras de crack" Já na escada de entrada. (...). Verificando a porta da frente estava entreaberta, os policiais ordenaram que todos os ocupantes da casa saíssem do local, o que também foi desobedecido.

Consta, então, que os agentes da lei verificaram que os dois homens que estavam na sala não apresentavam características compatíveis com a pessoa que empreendeu fuga quando os avistou e, assim, lhes perguntaram onde estava o elemento, momento em que foram direcionados a um quarto da casa. Assim que a guarnição adentrou o re ferido cômodo, foi procedida a abordagem do indivíduo, sendo esse identificado como o denunciado Wesley do Nascimento Camilo, já conhecido como um dos traficantes atuantes na região.

Ato contínuo, foi procedida busca na residência, tendo sido encontradas mais 536 (quinhentas e trinta e seis) "pedras de crack", 04 (quatro) "pedaços do maconha", R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), 01 (uma) balança de precisão utilizada para a pesagem da droga, 02 (duas) munições do tipo "Ogival", marca "Luger", calibre .380 ACP e 03 (três) munições do tipo "Ogival", marca 'Luger", calibre .38 S&W Vale ressaltar que, 486 (quatrocentas e oitenta e seis) "pedras de crack" Já foram encontradas fracionadas, embaladas e prontas para a comercialização.

Em razão deste quadro fático, o apelante
WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, após a detração, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº. 10.826/03.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que a prova colhida tornou-se ilícita, em razão da entrada dos policiais sem o consentimento do apelante.

Cumpre ressaltar que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ. HC 608.558. Proc. 2020/0217527-1. RJ. Quinta Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 01/12/2020. Data da Publicação no DJE 07/12/2020).

Fixada essa premissa, a ação policial, ora questionada, teve início a partir de patrulhamento policial. Conforme apurado, o apelante, que já é conhecido como um dos traficantes da região e empreendeu fuga ao visualizar os policiais, razão pela qual se iniciou uma perseguição policial.

Ato contínuo, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, o réu adentrou em uma residência, deixando a porta entreaberta. Ao entrarem no imóvel, os outros indivíduos que lá estavam direcionaram os policiais a um quarto da casa, no qual o recorrente estava.

Verifica-se, ainda, que, diante de tal cenário, procederam a uma busca pela residência, tendo os policiais encontrado os entorpecentes e as munições citadas na denúncia.

Dessa forma, entendo que a ação dos policiais encontra-se devidamente motivada, não havendo qualquer ilegalidade que justifique declarar a ilicitude das provas colhidas.

Oportuno ressaltar, ademais, que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes são delitos permanentes, de modo que,
enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua prisão flagrancial.

No tocante à ausência de conjunto probatório, sustentada pela defesa,
verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 21/25 do APFD em apenso), Auto de Apreensão (fls. 17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17 do APFD em apenso), Laudo de Exame Químico (fl. 15), no qual constatou-se que o material apreendido consiste em 04 (quatro) unidades de “maconha”, pesando 9,2 gramas e 550 (quinhentas e cinquenta) pedras de “crack”, pesando 142,3 gramas, e, por fim, Laudo Pericial (fls. 20/22), no qual constatou-se a eficiência das munições apreendidas.

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada por meio das testemunhas, conforme consignado na r. Sentença:

CB/PMES POLLYANA FERREIRA PAES, em juízo (mídia fl. 40-a, transcrito pelo Magistrado na r. Sentença)

PERGUNTAS DO MP: "que a depoente é da Força Tática e são mais de seis ocorrências por semana e não se recorda do acusado, mas se recorda vagamente dos fatos, sem detalhes; que se recorda que acionaram o cão K-9, que realizou a localização das drogas ilícitas no segundo andar da casa; que a depoente era o terceiro militar da viatura e não foi a responsável pela abordagem; que a depoente quem localizou as munições; que a busca pessoal no réu foi um policial masculino quem fez; que encontrou as munições dentro de um armário e o restante, num criado-mudo; que tinham três indivíduos na casa; que o acusado assumiu a propriedade das drogas, mas não assumiu dasmunições; que o acusado falou que aquela era residência dele; que os PoIiciais Militares não conseguiram encontrar as drogas que estavam escondidas, foi preciso a ajuda do cão K-9; que o advogado do denunciado se fez presente no local; que o Cabo AI/azia era o condutor do cão; que a P2 passava informações; que o acusado WESLEY.era traficante de drogas da região, então já tinham conhecimento de seu envolvimento; que apreenderam, ainda, uma balança de precisão; PERGUNTAS DA DEFESA: que a balança de precisão foi encontrada, num quarto com entrada pela cozinha, próximo ao colchão; que a casa era E mobiliada; que não tem condição de dizer se a balança cheirava à droga; que: parte das munições estava num armário, tipo guarda-roupas e o restante, no criado-mudo do quarto; que a depoente nunca tinha abordado o acusado; que perguntado por que não conduziram a primeira pessoa avistada no dia da, operação, que se identificou como mero usuário e apontou para a casa do réu, respondeu que os militares correram atrás de Wesley e o seu advogado, testemunhou toda a apreensão de ilícitos na casa; que não realizaram a abordagem desse primeiro indivíduo que se autodenominou como usuário; que o advogado chegou cerca de quinze minutos após a abordagem do acusado; que não se recorda da apreensão de dinheiro".

CB/PMES VITOR ALLAZIA REIS, em juízo (mídia, transcrito pelo Magistrado na r. Sentença)

PERGUNTAS DO MP: "que o depoente faz parte da equipe de condução de cães E K-9; que no dia dos fatos, a equipe de Força Tática que estava com o WESLEY,E, solicitou apoio do cão de faro LINDA e ela encontrou dentro da residência, no terceiro andar, numas telhas, uma sacola contendo crack; que a cadela só encontrou isso, mas os policiais já tinham encontrado mais materiais; que o depoente não acompanhou a ocorrência, foi para apoio, com o cão de faro e, depois, o depoente foi para outro apoio; que a cadela LINDA encontrou uma sacola com muitas pedras de crack, embaladas em carga e cada carga tinha 28 pedras; que havia muito mais de 400 (quatrocentas) pedras; que quando a carga está feita, a pedra já está fracionada, em sacolinhas de chup-chup, prontas para comércio, para facilitar a distribuição; que o depoente não teve diálogo com o WESLEY

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, também, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que os apelantes incorreram em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Quanto às munições encontradas, é sabido que o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições é de perigo abstrato, de modo que, basta a posse dos artefatos para que o fato se adeque à norma contida no artigo 12, do Estatuto do desarmamento.

Mais adiante, a defesa pretende a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, contudo, o Magistrado fundamentou devidamente o afastamento do privilégio, em virtude da condição de múltiplo reincidente, havendo inclusive uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra que o apelante se dedica às atividades criminosas.

A defesa ainda almeja a reforma do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no que tampouco possui razão, eis que não restam preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Diante das razões acima expostas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.